Tribunal: TJMT
Processo: 1004291-85.2024.8.11.0007
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004291-85.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DARUICH HAMMOUD - CPF: 527.529.179-53 (RECORRENTE), PEDRO ALI MANOEL HAMMOUD - CPF: 032.670.661-58 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0103-94 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -
1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1004291-85.2024.8.11.0007.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA-MT.

Recorrente(s):
DARUICH HAMMOUD
.

Recorrida(s):
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
20/03/2025.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. AVISO PRÉVIO COM ANTECEDÊNCIA SUPERIOR A 72 HORAS. RESOLUÇÃO ANAC No 400/2016. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL
NÃO CONFIGURADOS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de alteração unilateral de voo pela companhia aérea, sob o fundamento de que a notificação ocorreu dentro do prazo estabelecido pela Resolução ANAC no 400/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a alteração do voo realizada pela companhia aérea configura falha na prestação do serviço e enseja indenização; (ii) estabelecer se há comprovação de danos materiais e morais em razão da modificação do itinerário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução no 400/2016 da ANAC estabelece que alterações programadas de voo devem ser comunicadas ao passageiro com antecedência mínima de 72 horas, nos termos do art. 12.

No caso concreto, restou demonstrado que a companhia aérea realizou a comunicação dentro do prazo regulamentar acerca da alteração do voo, respeitando-se, portanto, as normas aplicáveis.

O autor realizou o trajeto contratado e não comprovou prejuízo efetivo decorrente da mudança do voo, especialmente porque chegou ao destino antes do horário da consulta médica que alegou ter sido desmarcada.

A alteração do voo dentro dos parâmetros estabelecidos pela ANAC não configura, por si só, falha na prestação do serviço nem gera direito à indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A comunicação de alteração de voo, com antecedência mínima de 72 horas, nos termos da Resolução ANAC no 400/2016, afasta a caracterização de falha na prestação do serviço.

A alteração unilateral do voo, quando realizada dentro dos parâmetros normativos, não gera automaticamente direito à indenização.

A mera frustração do passageiro com a mudança do voo não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, sendo necessária a comprovação de circunstância excepcional.

Dispositivos relevantes citados
:
Resolução ANAC no 400/2016, art. 12; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPR - 1a Turma Recursal - 0015214-22.2020.8.16.0030, Rel. Juíza Melissa de Azevedo Olivas, julgado em 21/08/2021; TJ-RJ - Apelação no 0512773-90.2015.8.19.0001, Rel. Des. Arthur Narciso de Oliveira Neto, julgado em 09/03/2017.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 264667283, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o recorrente argumenta falha na prestação do serviço pela demandada, decorrente da alteração unilateral do voo contratado, o que teria levado à desmarcação de uma consulta médica.

Ademais, argumenta que a reclamada não forneceu outras opções de voo nem disponibilizou o reembolso, razão pela qual sustenta ser devida a condenação em danos morais e materiais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Apesar de intimada para apresentar contrarrazões (ID 264667753), a empresa reclamada deixou transcorrer o prazo
in albis
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...)
De acordo com o art. 12 da Resolução no 400/2016 da ANAC, as alterações de voos realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

No caso,
a parte autora afirma que recebeu notificação a respeito da alteração do voo no dia 28.09.2023 e no dia 29.09.2023, sendo que a viagem ocorreria no dia 03.10.2023, ou seja, a empresa ré avisou previamente acerca da alteração do voo dentro do prazo estabelecido pelo art. 12 da Resolução ANAC no 400/2016
.

A alteração do voo, por si só, não enseja o direito à compensação pecuniária por danos morais, ainda mais quando o consumidor é avisado com antecedência.

(...)
Assim, entendo que
o Autor não faz
jus
ao ressarcimento do gasto de uma diária de hotel e alimentação, pois foi notificado com antecedência da alteração e mesmo assim não se programou para tal. Da mesma forma não faz
jus
ao pleito indenizatório de danos morais, sendo de rigor, portanto, julgar improcedente os pedidos iniciais
.
(...) (grifei)

Pois bem, no presente caso, ao analisar o conjunto fático-probatório constante nos autos, verifica-se que a sentença recorrida
não
comporta reparo.

Isso porque, restou incontroverso que o reclamante foi devidamente informado, em
28/09/2023 e 29/09/2023
, sobre a alteração do voo originalmente contratado para o dia
04/10/2023
, garantindo-lhe antecedência suficiente para eventuais providências junto à parte demandada.

Assim, considerando que o autor admite ter realizado o trajeto contratado entre Sinop/MT e Joinville/SC, e que
a parte reclamada respeitou os requisitos para a comunicação de alterações de voo, conforme os prazos estabelecidos na Resolução 400 da ANAC
, não há demonstração de qualquer ilícito por parte da reclamada.

Além disso, o demandante relata, na petição inicial, que
ocorreram apenas duas alterações do voo contratado, realizadas, respectivamente, nos dias 28/09/2023 e 29/09/2023
. Nesse contexto, conforme comprova o ID 264667263,
a última alteração efetuada pela companhia aérea remanejou o voo do reclamante para o dia 03/10/2023
, com saída às 01h45, e
previsão de chegada às 23h35 do mesmo dia
.

Inclusive,
apesar de alegar que a consulta médica, marcada para 04/10/2023, às 15h, foi desmarcada devido à alteração do voo
, o reclamante não apresentou qualquer comprovação nos autos. Ressalta-se, ainda, que, conforme cupom fiscal emitido por restaurante (ID 264667267),
o autor já estava na cidade de Joinville/SC às 10h42 do dia 04/10/2023
, ou seja,
antes do horário da consulta
, inexistindo, assim, comprovação de prejuízo em razão da alteração da passagem.

Desse modo, tendo havido a devida informação ao reclamante acerca da alteração do voo contratado, com antecedência adequada e inexistência de prejuízos decorrentes dessa alteração, não se verifica falha na prestação do serviço por parte da demandada. A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ALTERAÇÃO DO VOO. AVISO PRÉVIO AOS PASSAGEIROS. RESPEITO ÀS 72H DE ANTECEDÊNCIA PREVISTAS NO ART. 12 DA RESOLUÇÃO No 400 DA ANAC. TEMPO HÁBIL PARA REORGANIZAÇÃO DA VIAGEM. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE INDENIZAR MATERIAL E MORALMENTE NÃO CONFIGURADO
. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 1a Turma Recursal - 0015214-22.2020.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - J. 21.08.2021)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA (INDEX 211) QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO DOS AUTORES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Cinge-se a controvérsia na alegada falha na prestação do serviço da Ré decorrente de cancelamento de voo, informado com meses de antecedência. Alegam os Suplicantes que adquiriram, em 20/03/2015, passagens aéreas do Rio de Janeiro para Salvador, e de Salvador com destino a Recife, para o período do carnaval de 2016. Informaram que, em 29/07/2015, a Requerida os contatou para comunicar alteração no trecho Salvador/Recife. Asseveram que, diante do cancelamento do referido trecho, a Requerida não forneceu opções compatíveis com o previamente contratado: voo direto, sem escalas, na parte da tarde. Ressaltaram que somente foram fornecidas opções com conexão, e de madrugada. Mencionaram que, por este fato, chegaram com aproximadamente 12 horas de atraso ao destino.
Restou incontroverso que a Reclamada, com antecedência de sete meses, informou aos Consumidores que o trecho Salvador/Recife havia sido alterado em razão de readequação da malha aérea
, tendo sido oferecida a opção de reembolso ou outras alternativas de voo.
Dessa forma, vê-se que a Demandada cumpriu o disposto na Resolução 141/2010 da ANAC, informando imediatamente que o voo havia sido cancelado, com modificação do itinerário
. Na hipótese, em que pese os Autores terem adquirido passagem aérea sem escala de voo, com meses de antecedência,
foi respeitado o dever de informação, pela Suplicada, que cientificou os Demandantes sobre as alterações, com antecedência de sete meses, não restando configurada falha na prestação de serviço
. Ademais, verifica-se que os Consumidores optaram por não receber o reembolso das passagens,
realizando a viagem sem qualquer intercorrência
. Sendo assim, não se vislumbra, no caso em exame, a ocorrência de falha na prestação do serviço da Requerida,
porquanto comunicou com antecedência o cancelamento do voo
, tendo oferecido alternativas para solucionar o ocorrido.
(TJ-RJ – Apelação no 0512773-90.2015.8.19.0001. 50a Vara Cível. Relator: Arthur Narciso de Oliveira Neto. Decima Sétima Câmara de Direito Privado (Antiga 26a Câmara Cível). Julgamento: 09/03/2017. Publicação: 10/03/2017). Destaquei.

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há que se falar em dano sofrido pelo reclamante, visto que aquele é condição para a ocorrência deste, impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025